Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-65.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004825-65.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS CAIQUE CARMO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA OU VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DO REDUTOR EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, aplicada na fração de 2/3.

Narra a denúncia que no dia 27 de julho de 2024, por volta de 19h50min, na Travessa Catarina Paraguaçu, Bairro Parque Petrópolis, Dias D’Ávila/BA, agindo dolosamente, com consciência e vontade, o denunciado trazia consigo cannabis sativa (maconha), cocaína e crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na seguinte quantidade: → 15,91g de maconha, distribuída em 06 porções; → 10,13g de maconha, distribuída em 14 microtubos plásticos; → 17,05g de cocaína, distribuída em 57 microtubos plásticos; e → 192,65g de crack, distribuídas em 07 porções envoltas em plástico incolor, conforme evidenciado pelo laudo de constatação da natureza e quantidade da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (ii) verificar se a fração de 2/3 aplicada na sentença é adequada diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à natureza e quantidade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

4. A existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação transitada em julgado, não afasta, por si só, a aplicação do redutor, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

5. A ausência de elementos objetivos nos autos capazes de demonstrar a dedicação habitual do réu à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa legitima a manutenção da minorante.

6. A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, 15,91g de maconha em porções, 10,13g em microtubos, 17,05g de cocaína e 192,65g de crack, revelam significativa gravidade concreta da conduta e autorizam a fixação da fração redutora em patamar inferior ao máximo legal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A modulação do redutor com base na natureza e quantidade das drogas é admissível, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, hipótese verificada no caso.

8.
Passando-se à readequação da pena, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem valoração negativa de qualquer circunstância judicial. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena provisória é mantida. Na terceira fase, aplica-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cuja incidência permanece reconhecida, porém com redimensionamento da fração para 1/2 (metade), com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida. Com isso, a pena definitiva é fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige a presença cumulativa dos requisitos legais, não sendo suficiente a existência de inquéritos ou ações penais em curso para o seu afastamento.”

“A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem fundamentar a fixação da fração de redução em patamar inferior ao máximo legal, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base.”

“A fração de 2/3 aplicada ao tráfico privilegiado pode ser reduzida, à luz do princípio da proporcionalidade, quando a gravidade concreta da conduta assim justificar.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 730.386/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.09.2022; STJ, REsp nº 2.019.579/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18.12.2024; STJ, AREsp nº 2.359.267/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8004825-65.2024.8.05.0074, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelado, Lucas Caique Carmo da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
provimento
parcial
a
o recurso do Ministério Público, para manter o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
com redimensionamento da fração de redução para 1/2 (metade)
, aplicando ao réu a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e a pena pecuniária em
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos,
mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime prisional aberto.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34